Tribunal: TJDFT
Processo: 0719314-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719314-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ERIC DE SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento atribuição de efeito suspensivo (ID 59024609) interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de ERIC DE SOUZA OLIVEIRA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença número 0731746-40.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SNIPER, nos seguintes termos (ID 192579615 na origem): Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de ERIC DE SOUZA OLIVEIRA. Por meio da petição de id. 192450486, requer a parte autora a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER e a expedição de ofício à SUSEP. Decido. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Não obstante, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível, como no caso, é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se manifestação do Dr. juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: a) SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD para fins de declaração de renda; c) RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Lado outro, concedo força de ofício à presente decisão para determinar que a SUSEP informe a este Juízo acerca de eventuais ativos penhoráveis em nome do executado ERIC DE SOUZA OLIVEIRA, CPF: 007.074.261-89, até o limite de R$ 128.694,87, atualizado até 25/01/2022. Prazo para resposta: 15 dias. Nos termos do artigo 1o, inciso XXXVIII, da Instrução n. 11 de 05.11.2021 deste Tribunal, fica a parte Exequente intimada a, no prazo de 10 dias, protocolar ou encaminhar a presente decisão com força de ofício, e demais documentos que entender pertinentes, ao destinatário acima mencionado. A resposta do presente expediente deverá ser encaminhada para o e-mail deste Juízo, qual seja: 16vcivel@tjdft.jus.br. Comprovada pela parte, no prazo acima mencionado, a realização do protocolo, aguarde-se resposta. Ficam as partes intimadas. O Agravante opôs embargos de declaração, rejeitados na origem. O Agravante alega que foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas InfoJud, Renajud e SisbaJud e, após tempo razoável, renovou o pedido, indeferido pelo juízo de origem. Afirma que indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito. Argumenta que, ao contrário da decisão agravada, entende que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) não serve apenas para alcançar quantias obtidas por meios ilícitos, de acordo com informação do CNJ. O Agravante ainda alega que a decisão viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, a efetividade nas execuções, da celeridade, da razoabilidade, da economia processual, da adequada prestação jurisdicional e da prevalência da satisfação no interesse do credor. Pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar a extinção do feito, bem como o início do prazo da prescrição intercorrente. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas foram devidamente recolhidas (IDs 59024610 e 59024611). Dos requisitos de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e seguintes do CPC, tempestivo e teve as custas recolhidas (IDs 59024610 e 59024611). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, entendo não estarem presentes os requisitos. Isso porque, ainda que tenha trazido a finalidade e natureza do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), o receio do Agravante diz respeito à temeridade de extinção do processo ou superveniência do início da contagem de prazo para a prescrição intercorrente, sendo que a decisão, em momento algum fez menção expressa a qualquer dessas situações, como se observa na origem. Aliás, o feito se encontra em tramitação regular, sendo que o juízo de origem está no aguardo de diligência encaminhada à SUSEP, para informar eventuais ativos em nome do Agravado. Na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravante, o magistrado registrou estar aguardando a resposta do ofício encaminhado (ID 192579615 na origem). Ao menos, por agora, não subsiste o requisito do receio de dano. Além disso, tenho entendido que finalidade pretendida pelo Agravante pode ser alcançada nas pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis. De mais a mais, não consta dos autos diligência ostensiva protagonizada pelo Agravante no sentido de evidenciar mudança de cenário na situação do Agravado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024 15:30:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador